Tribunal: TCU
Processo: 008.050/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 156654 (Objeto: aquisição de OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA GERAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1626/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ana Cristina Nascimento Santos com fulcro no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos arts. 41 e 113 da Lei 8.666/93 e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, peça 1, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90035/2024, com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a aquisição, em regime de consignação, de OPME (órtese, prótese e materiais especiais) na especialidade de ortopedia geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); Considerando que a representante relatou como indício de irregularidade a aglutinação de itens diversos no Grupo 4 do Termo de Referência (item 3.2, peça 5, pág. 5), que não possuiriam correspondência para justificar o agrupamento, em desacordo com o Manual de Boas Práticas de Gestão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, os artigos 3o e 23, § 1o, da Lei 8.666/93 e a jurisprudência dos Tribunais de Contas estaduais; Considerando que o Ministro-Relator autorizou oitiva prévia do HC-UFU, bem como diligência, acerca da ausência de elementos suficientes para justificar o aludido agrupamento; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, mediante pareceres uniformes às peças 31-32, analisou as respostas encaminhadas pela unidade jurisdicionada, concluindo que a pesquisa de empresas capazes de fornecer todos os itens constantes do Grupo 4 foi insuficiente, destacando as seguintes falhas que evidenciam a procedência da representação: "- quanto ao levantamento de procedimentos de aquisições anteriores de OPME por outras unidades da administração, usado como um dos parâmetros para referendar a avaliação da forma de aquisição pretendida e eventuais preços praticados, o levantamento se limitou a listar contratações anteriores como supostamente comparáveis à contratação planejada, quando caberia a identificação de procedimentos que tivessem, para validade comparativa, aquisições de agrupamentos feitos da mesma forma e constituídos por itens idênticos ou tecnicamente equivalentes, o que não se identifica de pesquisa feita a partir das atas dos certames constante do ETP. Caso não identificados nessas condições, caberia a devida ressalva, que seria importante para reavaliação dos critérios pretendidos (peça 20, p. 4-5, e peça 30); - quanto ao levantamento de empresas fornecedoras dos itens licitados, também empregado no ETP para corroborar a viabilidade da contratação, igualmente se limitou a listar empresas atuantes no mercado sem aparente aprofundamento necessário, quando caberia o levantamento de fornecedores que efetivamente poderiam atender todos os itens licitados na forma e nas quantidades de cada agrupamento pretendido, o que não corresponde à pesquisa apresentada no ETP, como mencionado, genérica e superficial. Igualmente, eventuais limitações de mercado para atendimento das condições pretendidas demandaria a devida ressalva, para reavaliação dos critérios a adotar no certame (peça 20 p. 5) "; e Considerando que, não obstante a procedência da representação, afigura-se suficiente emitir ciência preventiva ao Hospital na medida em que o Grupo 4 foi homologado como fracassado (peça 20, p. 77), dado que o valor total ofertado para o grupo pela única empresa participante foi acima do estimado e essa proponente não aceitou a negociação do valor ofertado, resultando na sua desclassificação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar haja vista a homologação do certame como fracassado para o grupo impugnado; c) dar ciência ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia/HC-UFU - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90035/2024 (processo administrativo 23860.027996/2023-71), para que sejam adotadas medidas internas com vistas ao aprimoramento do sistema e à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) insuficiência do Estudo Técnico Preliminar adotado para justificar o agrupamento dos itens constituintes do Grupo 4 (item 3.2) do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90035/2024, com ausência de análise de alternativas à opção de agrupamento adotado e uso de levantamentos deficientes quanto aos preços praticados e à existência de fornecedores aptos ao atendimento do objeto, na quantidade e na forma pretendida no agrupamento, o que configura restrição excessiva à competição e contraria o disposto no art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016, e na Súmula 247 da jurisprudência deste Tribunal; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e à representante; e e) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.050/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia/HC-UFU. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ana Cristina Nascimento Santos (CPF: XXX.088.048-XX) 1.6. Representação legal: André Santana Navarro (300043/OAB-SP), representando Ana Cristina Nascimento Santos; Thiago Lopes Cardoso Campos (53265/OAB-DF), representando Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.